Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Previdência complementar. Dedução de taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Ausência de previsão na sentença. Coisa julgada. Preclusão lógica e temporal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de liquidação de sentença que não reconheceu excesso nos cálculos da credora, alegadamente decorrente da falta de dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias incidentes sobre a revisão de benefício de previdência complementar.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de dedução de taxas administrativas e contribuições extraordinárias na fase de liquidação, quando a sentença não tratou da matéria.
III. Razões de decidir
3. A dedução de verbas não previstas na sentença caracteriza inovação vedada, por afrontar a coisa julgada.
4. A ausência de impugnação oportuna, na contestação, implica preclusão lógica e temporal.
5. As teses defensivas que não foram oportunamente apresentadas ficam alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
6. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 336, 505, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0742894-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/2/2026; TJDFT, AGI 0740527-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025; TJDFT, AGI 0735622-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, AGI 0736423-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025.